Tribunal: TJSP
Processo: 0054179-98.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Embargos de declaração. Rejeição. O dispositivo do artigo 28-A do Código de Processo Penal somente se aplica antes do oferecimento da denúncia. Uma vez ofertada a denúncia, não mais cabe falar em acordo de não persecução penal, até porque a persecução já está sendo desde então regularmente procedida.